Tribunal: TJSP
Processo: 1124321-52.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo Interno. Ação de Cobrança. Agravo interno em duplicidade. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso. Princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade/singularidade recursal.
Agravo Interno não conhecido.